Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600668-95.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
e) Da Pretensão Recursal
A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo recorrente, na
plataforma digital Instagram, quanto à informação do número de inscrição do CNPJ ou do
CPF do contratante.
O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:

Num. 44311790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate im

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600668-95.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600668-
95.2024.6.16.0075 que, julgou procedente o pedido, para condenar Fabio Leal Oliveira ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2º do art. 57-C da Lei
nº 9.504/1997 e do § 2º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Trata-se de representação
eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento na Lei n.° 9.504/1997,
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, em face de Fábio Leal
Oliveira, alegando em síntese que recebeu denúncia de forma anônima, através de meio eletrônico,
com capturas eletrônicas de irregularidade dos impulsionamento, sem as informações
necessárias..) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO LEAL OLIVEIRA (RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311790
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44311790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.999

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600668-95.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FABIO LEAL OLIVEIRA
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA. AUSÊNCIA DE
CPF/CNPJ NO RÓTULO DO ANÚNCIO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 75ª
Zona Eleitoral de Toledo, que condenou o recorrente ao pagamento de multa
no valor de R$ 5.000,00 por propaganda eleitoral irregular, com
impulsionamento de conteúdo na rede social Instagram, sem exibição do CPF
ou CNPJ do responsável pelo anúncio.
1.2 A defesa alega: a) nulidade da sentença, pois teria sido apresentada
manifestação processual não prevista no rito eleitoral; b) inépcia da inicial pela
ausência das postagens completas; d) perda de objeto pela realização das
eleições; c) presença do CNPJ em publicação original.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que o impulsionamento de conteúdo

Num. 44311790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
de propaganda eleitoral na internet foi veiculado sem a clara referência ao
CNPJ e/ou CPF do representado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) se houve nulidade processual pela
impugnação apresentada; ii) se a inicial é inepta por ausência de comprovação
integral das postagens; iii) se houve perda do objeto após as eleições; e iv) se a
ausência do CPF/CNPJ no impulsionamento caracteriza propaganda eleitoral
irregular passível de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à alegação de nulidade, afasta-se o argumento, pois o Juízo de
primeiro grau oportunizou ao representante manifestação sobre preliminar
arguida em contestação, conforme art. 350 do CPC, aplicável subsidiariamente
ao processo eleitoral.
3.2 No tocante à inépcia da inicial, rejeita-se a alegação, visto que foram
apresentadas provas por meio de URL e print, o que satisfaz os requisitos para
comprovação do impulsionamento.
3.3 Quanto à perda do objeto, a jurisprudência entende que a realização das
eleições não extingue o interesse processual quanto à imposição de multa, uma
vez que a sanção visa à preservação da integridade do processo eleitoral.
3.4 Em relação à irregularidade do impulsionamento, o art. 57-C da Lei nº
9.504/97 e o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/19 exigem a inclusão do
CPF ou CNPJ no rótulo da propaganda. Ausente essa informação, configurou-
se a infração passível de penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou procedente a representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao
representado.
Tese de julgamento: "A ausência de CPF ou CNPJ no rótulo de propaganda
eleitoral impulsionada configura irregularidade, sujeitando o responsável à
penalidade prevista na Lei nº 9.504/97."

Num. 44311790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Fabio Leal Oliveira em face de sentença
proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00.
Consta na inicial que o representado impulsionou publicações na rede social Instagram
irregularmente, uma vez que no rótulo não consta o CPF ou CNPJ do responsável pelo
impulsionamentos.
Em suas razões recursais (ID 44131952) o recorrente sustenta que a) a sentença é nula,
pois após a sua citação foram juntados aos autos documentos novos e tal ato violou o
princípio do devido processo legal; b) a petição é inepta pois não consta nos autos a
íntegra das postagens o que inviabilizaria a prova se o CNPJ ou CPJ estava ou não
presente no conteúdo; c) perda do objeto da ação em decorrência da realização das
eleições. Requer o conhecimento e provimento da recurso.
Nas contrarrazões (ID 44131956) a parte recorrida alegou que a) não há nulidade na
sentença, pois apenas anexou aos autos documentos complementares à petição inicial; b)
não houve qualquer prejuízo ao recorrente; c) a petição inicial não é inepta pois apresenta
as URLs das postagens e o relatório do acesso realizado na “Biblioteca de anúncios” que
dá acesso à íntegra do anúncio; d) não há perda superveniente do objeto em decorrência
do julgamento da ação ter ocorrido após a realização das eleições. Por fim, requereu o
conhecimento e o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet foi
veiculado sem a clara referência ao CNPJ e/ou CPF do representado (ID 44139410).
É o relatório.

Num. 44311790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da preliminar de inépcia da petição inicial
O recorrente alega que a petição inicial é inepta por não conter a comprovação das
postagens impugnadas, eis que o representante não juntou a íntegra dos conteúdos.
Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois na petição inicial constam os prints
das postagens impulsionadas pelo recorrente, assim como as respectivas URLs, a partir
das quais foi possível constatar a integralidade dos conteúdos impugnados.
Inclusive, verificando as postagens, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência
para que o recorrente removesse imediatamente a publicação.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta preliminar, eis que a partir das URLs e
dos prints apresentados na petição inicial foi possível verificar exatamente o conteúdo
impugnado.
c) Da preliminar de nulidade da sentença
Nas razões recursais, o recorrente alega a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau, eis que o Ministério Púbico Eleitoral, ora recorrido, apresentou "impugnação
à contestação", o que violaria o devido processo legal, pois não há previsão desta
manifestação no rito das representações por propaganda irregular.
Observa-se que, em sede de defesa o recorrente apresentou a tese de inépcia da petição
inicial e de perda do objeto, razão pela qual o Juízo de primeiro grau oportunizou que o
representante se manifestasse sobre as preliminares, em respeito ao princípio do
contraditório.
Nesse sentido, o artigo 350 do Código de Processo Civil prevê expressamente que será
concedido prazo para o autor se manifestar sobre os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos apresentados pelo réu em sua defesa. Note-se:
Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este
será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
A legislação eleitoral não prevê a manifestação, no entanto não a proíbe, podendo,
inclusive, o Código de Processo Civil ser aplicado ao processo eleitoral em caráter
supletivo e subsidiário desde que haja compatibilidade com as normais eleitorais.

Num. 44311790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
Cumpre ressaltar que a manifestação do recorrido não ocasionou nenhum prejuízo ao
recorrente, tratando-se do exercício do direito constitucional ao contraditório.
Outrossim, a juntada, nesta manifestação, do respectivo verifact e do conteúdo integral
dos vídeos, sem oportunidade de nova manifestação, não viola o contraditório e a ampla
defesa, pois já constavam na petição inicial as URLs e os prints dos conteúdos
impugnados, de modo que os elementos juntados na impugnação à contestação já eram
de conhecimento do recorrente no momento de sua defesa.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar da nulidade da sentença.
d) Da preliminar de perda do objeto
O recorrente aduziu que houve perda do objeto em razão do enterramento do período
eleitoral, tendo sido proferida sentença tão somente em 11/10/2024.
Não há que se cogitar a perda de objeto, já que a irregularidade na propaganda eleitoral
cometida pelo recorrente durante o pleito enseja a aplicação de multa, subsistindo,
portanto, o interesse processual.
É neste sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
e) Da Pretensão Recursal
A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo recorrente, na
plataforma digital Instagram, quanto à informação do número de inscrição do CNPJ ou do
CPF do contratante.
O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:

Num. 44311790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
Por sua vez o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta o art. 57-
C, determina que:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017).

Num. 44311790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o)
no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".
Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar "identificado de
forma inequívoca como tal", sendo "contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes", além de conter o CNPJ ou o CPF do responsável,
bem como a expressão "Propaganda Eleitoral".
Nas postagens com a classificação "Propaganda Eleitoral", as informações relativas ao
número do CPF ou do CNPJ ficarão visíveis no rótulo do anúncio. Essa ferramenta
permite um prévio controle pela plataforma, bem como a posterior verificação pela Justiça
Eleitoral e pelos cidadãos.
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em tempo real,
controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo
etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não aconteceria se
utilizados os posts comuns patrocinados.
O artigo 29, §5º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 evidencia a necessidade da inclusão
do CNPJ ou do CPF da pessoa responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral" para
garantir a transparência e responsabilidade de quem impulsiona a propaganda eleitoral.
No caso em tela, analisando as propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que não
possuem as informações que obrigatoriamente devem constar na propaganda eleitoral
paga veiculada na internet, eis que no rótulo não consta o CPF ou o CNPJ do
responsável, sendo evidente a irregularidade cometida pelo recorrido.
Nesse mesmo sentindo é o recente entendimento desta Corte:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
EXPRESSÃO "PROPAGANDA ELEITORAL" E DO CNPJ/CPF DO RESPONSÁVEL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou os recorrentes por
propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável nos anúncios patrocinados em rede social,
contrariando as exigências da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.610/19. Os

Num. 44311790 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
recorrentes alegam cumprimento parcial das exigências e desproporcionalidade da
penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ nos anúncios caracteriza irregularidade suficiente para a
imposição de multa; e (ii) avaliar a proporcionalidade da penalidade aplicada,
considerando o cumprimento parcial das demais exigências legais pelos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável nos
conteúdos patrocinados configura infração à legislação eleitoral, conforme o art. 29, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.610/19, que exige a inclusão dessas informações de forma clara
e legível.
4. A alegação de que as informações estavam disponíveis na aba de transparência da
página não atende às exigências legais, que determinam a fácil visualização e
identificação direta nas publicações patrocinadas.
5. A multa imposta encontra amparo no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, que prevê
penalidade de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 pela infração, sendo a fixação no valor
mínimo considerada proporcional e razoável, especialmente considerando a reincidência
de publicações irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável em
anúncios patrocinados caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável à
sanção prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
2. A disponibilização das informações exigidas em área de transparência não supre a
necessidade de identificação clara e visível na própria propaganda impulsionada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 29, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp nº 060059425, rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 02/06/2023; TRE-PR, Rp nº 060401893, rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas,
j. 28/10/2022; TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, j. 18/09/2019.
(RECURSO ELEITORAL nº060027017, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024.)
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento firme no sentido de que a
exigência do rótulo "propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem
exigências que extrapolam o poder normativo daquela Corte:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR

Num. 44311790 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
NA
INTERNET
(FACEBOOK).
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 57-C, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA
RES.-TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
ALEGADO DESBORDAMENTO DO PODER REGULAMENTAR DO TSE. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R-Rp nº 0601596-34/DF,
rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.-TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997,
exige que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'.
Essa previsão não extrapola o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas
especifica de que modo deve ser feita a identificação inequívoca a que se refere o caput
do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de
previsão legal (art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997) e não de nova hipótese criada em
resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI nº 0603317-36/RS, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno. (TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og
Fernandes, DJE 06/09/2019)
Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 29, §5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 nas propagandas impulsionadas pelo recorrente, impõe-se o não
provimento do recurso para manter a decisão de primeiro grau.
Por fim, como a multa foi fixada no patamar mínimo, não há que se falar em
proporcionalidade e razoabilidade para redução do seu valor.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44311790 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810504662900000043258069
Número do documento: 24121810504662900000043258069
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2024 11:00:32
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600668-95.2024.6.16.0075 - Toledo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
FABIO LEAL OLIVEIRA- Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA -
PR104384, MARCELO DALANHOL - PR31510, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807,
RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024